Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719290-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABEL FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição de RPV, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736562-63, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E na correção do débito. Em suas razões recursais, o agravante defende o prosseguimento da execução quanto às parcelas incontroversas, ao argumento de que já estão acobertadas pela preclusão. Aduz que o STF já reconheceu a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV para o pagamento da parte reconhecida e que o juízo a quo não poderia conferir efeito suspensivo ao agravo. Destaca que a verba tem natureza alimentar, requerendo, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja dado regular prosseguimento no feito pelo valor total da dívida ou pelo incontroverso, independentemente do julgamento final do aludido agravo; e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem assim a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a autorização liminar de prosseguimento da execução, com a expedição de RPV, implicaria em irreversibilidade da medida, sendo prudente se aguardar a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator